Tribunal: TJMT
Processo: 1016969-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016969-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Fraude à Execução, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), HUGO LUIS BRITO CUNHA - CPF: 040.761.101-02 (AGRAVANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (AGRAVADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (AGRAVADO), NILVA MARTINS CUNHA - CPF: 571.844.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – ILEGITIMIDADE RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – FRAUDE À EXECUÇÃO – COMUNICAÇÃO DE VENDA POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO E INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se fraude a execução a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo de sua realização, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
HUGO LUIS BRITO CUNHA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança / Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios no 0002712-42.2018.8.11.0036 que reconheceu a fraude a execução com a consequente nulidade da alienação do veículo Toyota Hilux SRX, placa QCO8608, Renavam 01131179436, ano/modelo 2017, de cor branca, bem como a parte executada ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito, na forma acima estabelecida, deferiu o pedido de penhora do imóvel rural objeto da matrícula 7770, bem como levantamento de valores.

Explica que alienou o veículo, porém, a pedido do novo proprietário, realizou a comunicação de venda recentemente.

Esclarece que o veículo fora vendido há pelo menos 3 anos para uma revendedora de veículos, a empresa LG MACHADO ME, com nome fantasia de FOX MULTIMARCAS, que, por sua vez, vendeu para um cliente, porém, não transferiu tempestivamente, gerando todo percalço.

Na aludida venda, fora realizado contrato de compra e venda anexo, datado de 23/02/2021, com firma reconhecida em cartório das assinaturas da Inventariante/Vendedora e dos herdeiros anuentes, e por LUCIANO GONÇALVES MACHADO, conforme documento anexo

Defende que não há má-fé, portanto, fraude a execução.

Em liminar, requer seja reformada a decisão, reconhecendo-se a venda anterior à real insolvência do agravante, de modo a não prejudicar o terceiro, bem como, o cancelamento da multa; que seja desconstituído todo e qualquer constrição sobre o veículo, Toyota Hilux SRX, placa QCO8608, Renavam 01131179436, ano/modelo 2017, de cor branca.

No mérito requer seja desconstituída toda e qualquer constrição sobre o veículo.

Nesta Instância foi deferida a concessão do efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado defende a ilegitimidade recursal, ao argumento de que o agravante
não é, e nunca foi, o proprietário
do veículo. Alega Supressão de Instância, quanto a tese do contrato.

No mérito, defende alienação clandestina.

Explica que: “o prontuário do veículo (doc. anexo), cadastro oficial do Detran-MT, informa que houve a transferência do proprietário anterior (Luís Renato Martins Cunha) para a proprietária atual (Maria Emilia dos Santos Brito Cunha) em 15/08/2023 (processo n. 00452955/2023), ou seja, o veículo não foi transferido para a Luciano Gonçalves Machado ou para a empresa LG Machado ME (ou Fox Multimarcas) para a confirmação do aludido “contrato de compra e venda de veículo usado”. E, magicamente, a comunicação de venda surge conveniente em 15/04/2024, ou seja, 8 meses após a transferência para a proprietária atual, coincidindo com o deferimento da penhora, indicando terceiro (Luiz Roberto Meneghetti) que não foi sequer mencionado no “contrato de compra e venda de veículo usado” (de 2021) ou na minuta do instrumento. É preciso ter olhos de ver... não há coerência lógica entre a narrativa, o contrato, a comunicação de venda.”.

Ainda afirma que o contrato foi realizado sem a necessária autorização do Juízo do Inventário e ainda refere a pessoas diversas do agravante.

Requer, se acaso superadas as preliminares, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
HUGO LUIS BRITO CUNHA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança / Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios no 0002712-42.2018.8.11.0036 que reconheceu a fraude a execução com a consequente nulidade da alienação do veículo Toyota Hilux SRX, placa QCO8608, Renavam 01131179436, ano/modelo 2017, de cor branca, bem como a parte executada ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito, na forma acima estabelecida, deferiu o pedido de penhora do imóvel rural objeto da matrícula 7770, bem como levantamento de valores.

Afasta-se, desde logo, a alegada ilegitimidade recursal arguida em contrarrazões, haja vista que após reconhecida fraude à execução pelo juízo “a quo”, “a parte exequente” foi imposta multa sem individualização quanto aos dois exequentes, sendo patente a legitimidade dos recorrentes para modificação do julgado, ou seja, de ver revertida a fundamentação de fraude à execução.

No mais, depreende-se do contrato de compra e venda do veículo usado que o agravante, juntamente com outro, assinaram o documento na condição de anuentes da inventariante, assim, ainda que indiretamente está envolvido na negociação.

Também não há falar em Supressão de Instância que enseja o não conhecimento do recurso que tem por fundamento a invocação de tese que não foi apreciada pelo juízo “a quo”, o que não é o caso dos autos, posto que a questão da fraude a execução e a comunicação de venda posterior foram objeto de apreciação da decisão agravada.

No recurso, o agravante debate os fundamentos adotados na decisão agravada, apresentando sua versão sobre a fraude à execução, o que, ao que verifiquei, não lhe foi oportunizado na 1a. Instância.

Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas nas contrarrazões.

Passo ao exame do mérito.

Para apreciação, transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...)

Na hipótese, verifica-se que houve a constrição do veículo Toyota Hilux SRX, placa QCO8608, Renavam 01131179436, ano/modelo 2017, de cor branca na data de 17/04/2024 (id. 152788133), ainda que juntado aos autos em 03/05/2024.

Concernente ao referido veículo, a parte exequente demonstra que houve a comunicação de venda em 15/04/2024, ou seja, posteriormente a intimação da parte executada do transito em julgado da sentença em 19/09/2023, conforme expediente id. 129595003 e início do cumprimento da sentença em 30/11/2023 (id. 135711561).

Cabe ressaltar que o citado artigo 792, IV, do CPC considera caracterizada a fraude à execução “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.

Assim, sobressai-se que a parte executada tinha conhecimento de que a venda do seu veículo iria reduzi-la à insolvência, uma vez que a parte executada vem se desfazendo de todos seus bens.

Portanto, para a caracterização da presunção de má-fé, basta que, no momento em que se deu a alienação ou a oneração, esteja em curso demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência.

Assim, a fraude à execução restou caracterizada, sendo a declaração de ineficácia da alienação do veículo medida que se impõe.

Ocorre que a parte executada, ao tentar escapar da execução, contrariou não apenas o princípio da boa-fé, mas também à própria ordem jurídica.

(...)

Assim, a conta de tais fundamentos,
DECLARO
a fraude à execução, com a consequente nulidade da alienação do veículo Toyota Hilux SRX, placa QCO8608, Renavam 01131179436, ano/modelo 2017, de cor branca, bem como a parte executada ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito, na forma acima estabelecida.”.

Pois bem,

O recurso não comporta provimento.

Isso porque embora na decisão liminar tenha reconhecida a existência de cláusula suspensiva no contrato de compra e venda de veículo usado e que a tradição e concretização da compra e venda tenha se dado em 2.021, portanto, antes do trânsito em julgado e cumprimento de sentença, o que se verifica é que o Comprador do contrato mencionado é
Luciano Gonçalves Machado.

Ocorre que não houve a transferência para Luís Gonçalves Machado e o comunicado de venda aos 15/04/2.024 se deu em nome de Luiz Roberto Meneguetti, nada se sabendo a respeito da venda a Luiz Roberto Meneguetti, apenas que o comunicado da venda se deu em momento posterior ao trânsito em julgado e início do cumprimento de sentença, evidenciando-se a fraude à execução.

Nesse cenário, considera-se fraude a execução a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo de sua realização, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.

Mantenho, portanto, a r. decisão.

Caberá, se assim entender, ao terceiro adquirente intentar defesa própria.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
revogando-se em consequência a liminar concedida nesta Instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024